Tribunal: STF
Processo: Rcl 79013
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0010551-11.2020.5.15.0094. 



    Na petição inicial, a reclamante alega ofensa à autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 3.395-MC e no RE-RG 1.288.440 (tema 1143), paradigma da repercussão geral, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e servidor com vínculo jurídico-administrativo. 



    Nesses termos, aduz que:



    “No presente caso, a controvérsia reside no recálculo dos critérios estabelecidos por norma administrativa da Unicamp e na Lei do Estado de São Paulo que estipula a gratificação de representação aos servidores públicos celetistas e estatutários, o que encontra aderência à ADI n° 3.395 do STF. 



    Assim sendo, há aderência do presente caso ao julgamento da ADI n° 3395, já que o Supremo Tribunal Federal definiu a competência da Justiça comum quando a controvérsia decorrer do regime jurídico administrativo a qual se vincula o servidor, independentemente do regime de contratação celetista.



    (...)



    A causa de pedir e os pedidos da reclamação trabalhista proposta pela Ré tratam da pretensão em desconstituir o recálculo da gratificação de representação, em decorrência de ato da Reitora em exercício da Unicamp, datado de 20 de fevereiro de 2020, tratando de readequação de cálculo da gratificação de representação à LC estadual nº813/96. 



    A Ré é servidora pública celetista vinculada à autarquia do Estado de São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas. A despeito do vínculo celetista da contratação, a servidora é regida pelo Estatuto dos Servidores da Unicamp (ESUNICAMP), tal como os servidores públicos estatutários. 



    A gratificação de representação no Estado de São Paulo segue os termos da Lei Complementar 813/96, sendo aplicável tanto a servidores público celetistas e estatutários. 



    Á época dos fatos trazidos à reclamação trabalhista, a gratificação de representação era incorporada à remuneração do servidor que contasse com pelo menos 05 (cinco) anos de efetivo exercício, ocorrendo a referida incorporação na proporção de um décimo (1/10) do valor da vantagem, por ano de sua percepção, até o limite de dez décimos (10/10). 



    O CRUESP – Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulista, compreendeu, à época, que referida Lei Complementar Estadual não se aplicava às autarquias de regime especial, destinando-se exclusivamente aos servidores da administração direta, editou a Resolução n.º 143/96, de 04 de dezembro de 1996 do CRUESP, as regras para a incorporação da gratificação de representação dos servidores das Universidades Paulistas, estabelecendo que:



    (...)



    No entanto, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo passou a apontar que o CRUESP, ao editar a Resolução nº 143/96, transbordou o limite regulamentar, incorrendo, de tal forma, em inconstitucionalidade por violação aos artigos 1º, parágrafo único; 25, §1º; 37, caput; 39; 59 e 61, §1º, II, ‘c’, todos da Constituição Federal. 



    De tal modo, enquanto não promovida a revisão da incorporação da gratificação de representação, afastando a aplicação da Resolução CRUESP 143/96 e adotando-se a disciplina normativa preconizada pela Lei Complementar 813/96, não era feita a homologação do registro de aposentadoria pelo Tribunal de Contas Estadual. 



    Em função disso, a Administração Superior da Universidade Estadual de Campinas determinou que todas as gratificações de representação dos servidores ativos da Unicamp, no período compreendido entre 16 de julho de 1996 e 22 de abril de 2007, fossem recalculadas para que estivessem em conformidade com a Lei Complementar 813/1996. 



    Esse recálculo da gratificação de representação realizado pela Autora, a fim de readequar aos parâmetros da Lei Complementar 813/1996, foi objeto de questionamento perante o Judiciário Trabalhista. 



    Após a apresentação da defesa, a r.sentença proferida pela 7ª Vara do Trabalho de Campinas afastou a readequação do cálculo da gratificação aos parâmetros da Lei Complementar estadual 813/1996 e reconheceu o direito do servidor público à irredutibilidade de vencimentos, de acordo com o art. 37, XV, da Constituição Federal, bem como a aplicação da Súmula 372 do TST. 



    Dessa decisão foi interposto recurso ordinário ao TRT 15ª Região, o qual manteve a r.decisão de primeira instância, inclusive quanto ao tema da competência material da Justiça do Trabalho.” (eDOC 1, pp. 8/11)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado e, assim, “afastar a competência material da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos a Justiça Comum como medida adequada à observância de sua jurisdição”. (eDOC 1, p. 13)



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (eDOC 28, ID: 9fbcf383).



    Citada, a beneficiária deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 29 (ID: 21af3658).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “Constitucional e trabalhista. Competência. Empregado público celetista. Controvérsia acerca do pagamento de verba administrativa. Tema 1.143 da Repercussão Geral. Modulação de efeitos da decisão. – Requer-se a improcedência da reclamação.” (eDOC 31, ID: 39d548ab)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    Na espécie, a questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos de natureza administrativa de servidor com vínculo celetista do quadro de pessoal da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP.



    Registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, concluiu que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes da federação e seus servidores. Confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020)



    Assinale-se que após o julgamento da citada ADI 3.395, esta Corte firmou orientação no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Dessa forma, ficou assentado que compete apenas à Justiça Comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo.



    No que tange aos servidores públicos regidos pelo vínculo celetista, recentemente, o STF, ao apreciar o tema 1143 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.288.440, firmou tese no sentido de que “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa”.



    Na ocasião, modulou-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



     2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento”.  (RE 1.288.440, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 28.8.2023; grifos nossos)



    Nessa esteira, entendo pertinente transcrever trecho do voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Roberto Barroso, que bem elucida e resume a questão acerca da competência para julgamento das causas instauradas por servidores públicos:



    “2. A questão controvertida diz respeito ao critério a ser utilizado na definição da competência para julgar ação proposta por servidor público submetido ao regime da CLT, em que se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    (...) 



    15. Nessa oportunidade, a maioria dos Ministros desta Corte, além de afirmar a ausência de formalização da relação de trabalho, entendeu que é vedado à Justiça do Trabalho avançar sobre a aplicação de normas de cunho de direito público. De acordo com o voto do relator, Min. Gilmar Mendes, o critério a ser levado em consideração para definição da competência jurisdicional é o da natureza da matéria discutida. Caracterizando-se a matéria como eminentemente administrativa, compete à Justiça Comum o julgamento do feito. 



    16. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à hipótese em análise. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, é a Justiça Comum o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. Tal solução justifica-se, inclusive, em termos de racionalização da prestação jurisdicional. Para uma adequada administração da justiça, é essencial que cada ramo do Judiciário tenha seu papel dentro do conjunto, sem sobreposições. 



    17. Por razões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, proponho a modulação dos efeitos dessa decisão, adotando como marco temporal a data de publicação da presente ata de julgamento”. (Grifos nossos)



    Feitas essas considerações, conclui-se que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum apreciar as causas instauradas por servidores públicos regidos pelo vínculo jurídico-administrativo. 



    Por sua vez, no que se refere aos servidores regidos pelo vínculo celetista, compete à Justiça Comum julgar as causas em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, ao passo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciação das demandas em que discute prestação de natureza celetista.



    No entanto, diante da modulação levada a efeito no julgamento do RE-RG 1.288.440 (Tema 1143), deverão ser mantidos na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata do julgado.



    Assim, o marco temporal é a publicação da ata de julgamento nos autos do RE-RG 1.288.440, qual seja, 12.7.2023 (Cf. em https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6000906)



    Na espécie, verifico que o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Campinas, na data de 2.9.2020, proferiu sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista ajuizada por por Sheila Cristina Pinto da Silva, beneficiária da presente reclamação. Eis o teor do julgado, no que interessa:



    “SHEILA CRISTINA PINTO DA SILVA ajuizou AÇÃO TRABALHISTA em face de UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, expondo fatos e fundamentos jurídicos e apresentando o pedido de diferenças salariais decorrentes de redução salarial que considera irregular; honorários advocatícios; justiça gratuita. Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00. Juntou documentos.



    (...)



    Aduz a reclamante que em 20/02/2020 foi editado ato pela reitora da reclamada em exercício, através do qual a gratificação de representação anteriormente incorporada foi recalculada, passando a ser de um décimo por ano após 1996, o que representou redução salarial e violação aos artigos 5o, XXXVI, LIV e LV, 7o, VI, 37, XV e 194, IV, da Constituição Federal, 468 da CLT e 115, XVII, da Constituição do Estado de São Paulo, bem como às súmulas 51 e 372, II, do C. TST, pois a verba era paga à razão de dois décimos por ano.



    (...)



    Ademais, embora seja, de fato, obrigação da Administração Pública anular seus próprios atos quando eivados de vício de ilegalidade, conforme dispõe o art. 53 da Lei 9.784 /1999, é certo que o art. 54 da mesma lei prevê que esse direito decai em 5 (cinco) anos, ou seja, somente poderia ser exercido até 04/12/2001. 



    Quanto à faculdade de revogar os atos por motivo de conveniência e oportunidade, o art. 53 da lei acima referida prevê expressamente que devem ser respeitados os direitos adquiridos. 



    Assim, seja pela ausência de esclarecimento específico acerca da redução do número de decimais pagos, seja pela decadência do direito de anular o ato que aparentemente previa o direito ao recebimento de 2/10 ou, ainda, pela necessidade de preservação do direito adquirido a esse decimal, o pedido procede.



    Além disso, tal como alegado na exordial, é direito do servidor público a irredutibilidade de vencimentos, de acordo com o art. 37, XV, da Constituição Federal e a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior do Trabalho converge para a preservação da estabilidade financeira, especialmente quando o recebimento se dá por mais de 10 (dez) anos, conforme se verifica na súmula 372 daquele tribunal. 



    Convém também observar que, sendo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo um órgão técnico de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, não compete a ele a declaração de inconstitucionalidade de atos, de maneira que não é possível concluir pela ilicitude ou inconstitucionalidade do recebimento de 2/10 por ano, fundada em decisão proferida por tal órgão. 



    Sendo assim, e não se tratando de recebimento que supere o limite imposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, deve ser respeitada a irredutibilidade já referida, reproduzida no art. 115, XVII, da Constituição do Estado de São Paulo. 



    Feitas tais considerações, julgo procedente o pedido, determinando que a gratificação de representação seja calculada à razão de 2/10 por ano, restabelecendo-se o patamar de vencimentos existente no mês de janeiro de 2020, com o pagamento das consequentes diferenças mensais, com os reajustes porventura conquistados até o efetivo pagamento, bem como de seus reflexos em adicional por tempo de serviço, sexta-parte, férias + 1 /3, 13º salário e depósitos de FGTS.” (eDOC 4, pp. 96-101 - ID: 9ea7d6b7)



    Assim, em que pese a hipótese dos autos tratar-se de demanda instaurada entre Poder Público e servidora a ele vinculado por relação de ordem celetista, na qual a pretensão tem como fundamento parcela de natureza jurídico-administrativa (recálculo dos critérios de gratificação prevista em norma administrativa), há de ser mantida a competência da Justiça do Trabalho, uma vez que proferida sentença de mérito em data anterior ao marco temporal estabelecido na modulação do julgamento do RE-RG 1.288.440 (Tema 1143).



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA QUE VISA A ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ADI Nº 3.395/DF. RE Nº 655.283-RG/DF (TEMA Nº 606/RG). RE Nº 1.288.440-RG/SP (TEMA Nº 1.143/RG). DECISÃO DE MÉRITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO ANTERIOR AO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. Nas demandas referentes a vínculo estabelecido entre servidores celetistas e a Administração, esta Corte, privilegiando a segurança jurídica, estabeleceu modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que tiver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento, ou seja, 12/07/2023. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 63.420 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2024)



    Portanto, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente